Tribunal: TJSP
Processo: 0003848-98.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003848-98.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PLACIDO MEDEIROS
IPIRANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003848-98.2020.8.26.0032 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0003848-98.2020.8.26.0032
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Plácido Medeiros Ipiranga
Comarca: Araçatuba
Voto no 14718
Agravo em execução. Progressão de regime deferida
pelo Juízo das Execuções. Recurso ministerial.
Ausência de comprovação do adimplemento da pena
de
multa
ou
da
impossibilidade
de
fazê-lo.
Entendimento do C. STF acerca da necessidade de
adimplemento da sanção pecuniária para a progressão
de regime. Pagamento da pena de multa, ou
comprovação da hipossuficiência, a ser realizado, sob
pena de regressão. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 32/35, que deferiu
a progressão ao regime aberto em favor do agravado PLÁCIDO MEDEIROS
IPIRANGA.

O agravante sustenta, em síntese, que o sentenciado não poderia
obter a progressão de regime sem antes efetuar o pagamento da pena de multa imposta na r.
sentença condenatória ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo. Alega cerceamento do
direito do Parquet de angariar maiores informações sobre a real capacidade de pagamento
do agravado e comprovação, ou não, da sua absoluta insolvência, justificando, desta forma,
a não possiblidade do pagamento da multa a que foi condenado. Nesse contexto, requer a
cassação da decisão, a fim de que seja apurada a capacidade econômica do sentenciado em
adimplir a multa, condicionando o benefício ao pagamento da referida sanção. Por fim,
busca o prequestionamento de toda a matéria, para possibilitar sua eventual análise junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003848-98.2020.8.26.0032 -Voto no
3
aos Tribunais Superiores (fls. 01/07)
Contraminuta às fls. 39/47, pugnando pelo desprovimento do
agravo.
Mantida a r. decisão combatida (fls. 49), a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 59/61).
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
O agravado cumpre pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos,
11 (onze) meses, e 03 (três) dias de reclusão, pela prática de crime de roubo (Art. 157, I e
II, do Código Penal - fls. 17/22).
Deferiu o magistrado a quo a progressão ao regime aberto ao
agravante, entendendo preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício,
consoante artigo 112 da Lei de Execuções Penais (fls. 27/30).
Afirma o Parquet, entretanto, que a benesse em questão não
poderia ter sido concedida, porquanto não houve o adimplemento da pena de multa,
tampouco constatação de que o agravado não possui condições de efetuar o pagamento.
E, revendo posicionamento anteriormente adotado por este relator,
assiste parcial razão ao seu inconformismo.
Isto porque, de fato, o STF estabeleceu que a progressão de regime
pressupõe a demonstração de "autodisciplina e de senso de responsabilidade", o que se
relaciona ao cumprimento da obrigação de efetuar o pagamento da pena pecuniária
imposta, que faz parte de sua condenação. Contudo, quando fixou tal entendimento trouxe
a ressalva expressa em relação aos casos de impossibilidade econômica do apenado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003848-98.2020.8.26.0032 -Voto no
4
“Ementa: Execução Penal. Agravo Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de
regime. Impossibilidade. O inadimplemento deliberado da pena
de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. 2. Tal regra somente é
excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade
econômica do apenado em pagar a multa, ainda que
parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido” (EP 12
ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 08/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-111 DIVULG 10-06-2015 PUBLIC 11-06-2015)
E, neste ponto, entendo que milita em favor daqueles que estão
assistidos pela Defensoria Pública a presunção (relativa) de hipossuficiência, a qual pode
ser afastada pelo Ministério Público.
No caso vertente, todavia, o sentenciado encontra-se assistido por
advogado constituído (fls. 39/47).
Não houve, nesse contexto, a produção de provas pela defesa
acerca da ausência de condições financeiras do sujeito a fim de comprovar que não houve a
inadimplência deliberada, não havendo como deferir diretamente o direito à progressão de
regime.
Neste sentido, o C. STJ já decidiu:
“Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir
que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda,
solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado
de miserabilidade”. (AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003848-98.2020.8.26.0032 -Voto no
5
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 27/02/2013).
“Esta Corte Superior é firme no sentido de que a
declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da
assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de
veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente” (AgRg no
AREsp 372.220/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe
15/04/2014).
Nessa direção é o entendimento desta C. Câmara Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime prisional deferida
sem o pagamento de multa Decisão cassada Plenário do Colendo
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o pagamento
da pena de multa constitui condição prévia para a progressão - Agravo
provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0001563-57.2020.8.26.0154;
Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Votuporanga - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)
Agravo em Execução
Progressão de regime
Indeferimento

Recurso defensivo Procedência Requisito objetivo satisfeito Bom
comportamento carcerário comprovado
Penas de multa não
satisfeitas Requisito a ser satisfeito após a progressão, sob pena de
regressão
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal
7007767-52.2018.8.26.0482; Relator (a): Alberto Anderson Filho; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente -
2a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 29/10/2019;
Data de Registro: 29/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003848-98.2020.8.26.0032 -Voto no
6
De outro lado, consigne-se que não consta nos autos a prova
inequívoca de que o sentenciado, deliberadamente, não adimpliu a pena de multa, ou
deixou de comprovar a impossibilidade de fazê-lo. Por conseguinte, convém conceder a
este a oportunidade de pagar a sanção pecuniária, ou comprovar a sua impossibilidade, em
regime aberto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face do
sentenciado PLÁCIDO MEDEIROS IPIRANGA, consignando que o agravado deverá,
no prazo de dez dias a partir da ciência dessa decisão, satisfazer ou parcelar os valores
devidos, ou, na impossibilidade absoluta, comprová-la, sob pena de regressão de regime.
Reinaldo Cintra
Relator